Tribunal: TJBA
Processo: 8114332-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114332-54.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WT COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS E APARELHOS ELETRONICOS LTDA Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: URANUS 2 COMUNICACAO LTDA e outros (2) Advogado(s):RAMON COLARES SARMENTO DE ARAUJO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL. IMPRESSORA SOLVENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MULTAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por WT COMÉRCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS E APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA (ARKOM) contra Acórdão (ID 87728006) que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu vício redibitório em impressora solvente GRANDO V5 KONICA 1024i. A Embargante alegou omissões quanto à análise específica de sua impugnação ao laudo pericial e à apreciação de documentos novos (IDs 85231119 e 85231121), além de suposta contradição no julgado. A Embargada requereu aplicação de sanções por litigância de má-fé e caráter protelatório dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão do Acórdão em analisar argumentos específicos da impugnação ao laudo pericial, especialmente quanto à alegada divergência entre modelos do equipamento; (ii) determinar se ocorreu omissão na apreciação de fatos e documentos novos que comprovariam o funcionamento da máquina; e (iii) verificar se estão configurados os requisitos para aplicação das sanções por litigância de má-fé e oposição de recurso manifestamente protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado (ID 87728006) enfrentou expressamente a questão da perícia, consignando que a matéria técnica foi devidamente analisada por profissional habilitado sob o crivo do contraditório, com ampla oportunidade de manifestação das partes. A discordância com as conclusões periciais não caracteriza vício na prova técnica, tratando-se de exercício regular do direito de defesa. O órgão julgador não está obrigado a redarguir todos os argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Os documentos novos (nota fiscal de compra de lonas e orçamento) não possuem o condão de alterar o resultado do julgamento, pois o vício redibitório reside na instabilidade do equipamento em alta velocidade (high speed), conforme comprovado pela perícia. O uso da máquina em velocidades inferiores não infirma a conclusão de que o equipamento possui vício oculto que o torna impróprio ao uso em sua máxima capacidade produtiva. A conduta da Embargante configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), especialmente ao insistir na tese de divergência entre modelos da impressora, quando ela própria identificou o equipamento corretamente em seus quesitos periciais. Os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, visando apenas retardar o cumprimento da obrigação de substituir equipamento cujo vício foi inclusive confessado em termo de extensão de garantia. Conforme orientação do STJ no Tema nº 507, é possível a cumulação da multa por embargos protelatórios com a sanção por litigância de má-fé, por possuírem naturezas distintas – administrativa e reparatória, respectivamente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Condenação da parte Embargante ao pagamento cumulativo de multa por litigância de má-fé (1% sobre o valor atualizado da causa) e multa por recurso manifestamente protelatório (1% sobre o valor atualizado da causa). Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente analisada, configurando litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos com intuito protelatório. 2. A discordância com conclusões periciais, quando a perícia foi realizada sob o crivo do contraditório por profissional habilitado, não caracteriza omissão judicial sanável via embargos declaratórios. 3. É possível a aplicação cumulativa das multas por litigância de má-fé e por recurso manifestamente protelatório, conforme Tema nº 507 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II; 81, caput; 493; 1.022; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 507; STJ, AgInt no REsp 1.752.258/SP, Terceira Turma, j. 05.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8114332-54.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante WT COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS E APARELHOS ELETRONICOS LTDA e como apelada URANUS 2 COMUNICACAO LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora